Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704106-08.2022.8.07.0006 RECORRENTE: REGINALDO BENTO PUGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. PRIMEIRO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA E DO RECONHECIMENTO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS ESTRANHAS AOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DOIS RÉUS COMPROVADAS. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. ÕNUS DA DEFESA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE/ATENUANTE. PENA DO SEGUNDO RÉU REDIMENSIONADA. 1. Observado que as nulidades suscitadas pela defesa do primeiro réu são referentes a matérias estranhas aos autos, o conhecimento da apelação deve ser parcial. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e as autorias delitivas. 2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 3. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pela vítima, aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto à sua utilização. 4. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência. 5. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, na segunda fase, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena do segundo réu redimensionada. 6. Apelação do primeiro réu parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação do segundo réu conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 315, §2o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que o procedimento de reconhecimento é nulo por inobservância dos preceitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 226 e 315, §2o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. Além disso, quanto a alegada nulidade relativa ao procedimento de reconhecimento, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “em relação ao réu Reginaldo, não houve reconhecimento, seja por fotografia, seja pessoalmente. (...) a questão da nulidade do reconhecimento do réu é estranha aos autos.” (ID 53558592). Desse modo, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010